Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0716433-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN CARLOS TEIXEIRA OLIVEIRA IMPETRANTE: QUESLEI DA SILVA E SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS Vistos etc. Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JEAN CARLOS TEIXEIRA OLIVEIRA, preso em flagrante em 7/4/2021 pela prática, em tese, do crime do artigo 157, §2o, inciso II, e §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Realizada audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. A defesa aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que denegou o pedido de liberdade provisória (ID 25866179). Alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a segregação cautelar. Afirma que a decisão baseou-se na gravidade genérica, que não se coaduna aos fatos. Alega ser errôneo o enquadramento do delito em latrocínio tentado. Argumenta que o paciente possui bronquite e, portanto, pertence ao grupo de risco da COVID-19. Pugna pela revogação da preventiva ou aplicação de medidas diversas. É o relato do necessário. Decido. A análise do pedido liminar, em especial em sede de plantão judicial, é de natureza perfunctória, e não substitui o juízo natural da causa, exceto se estritamente necessário. A decisão que decretou a segregação cautelar adotou posicionamento jurídico específico e não é desprovida de fundamentos baseados nos fatos. Na ocasião da conversão do flagrante em preventiva, o Magistrado consignou: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime. Afinal, o uso de arma não faz parte do tipo penal do roubo, mas constitui-se tão somente em uma causa de aumento. E causas de aumento são circunstâncias que, se não estivessem prevista na lei nessa qualidade, seriam utilizadas para a exasperação da pena base, em razão de tornar as circunstâncias do crime mais gravosas. (...) a utilização de uma arma para ameaçar uma vítima (ou a participação de um ato dessa natureza, mesmo que agente não seja o responsável direto pela posse da arma) a fim de retirar desta seu patrimônio já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte do autor do fato a justificar sua segregação cautelar. Trata-se de crime de gravidade concreta genérica. Por isso, na ótica deste magistrado, a regra é de que qualquer roubo praticado à mão armada é suficiente e concretamente grave para a decretação de uma prisão preventiva. (Proc. 0705935-16.2021.8.07.0020 - ID n. 89750247) Também sem reparos, a princípio, a decisão que analisou o pedido de revogação da prisão, em que o MM. Juiz fez constar: o requerente formulou sua pretensão sem apresentar qualquer fato novo ou argumento legítimo que infirme as razões do decreto de prisão preventiva. Não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo juízo que decretou a segregação do réu para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. Quanto ao fato do requerente se enquadrar ao grupo de risco para o novo coronavírus, não há comprovação nos autos. E, apesar do sistema penitenciário do Distrito Federal já possuir episódios de contaminação pela COVID-19 entre pessoas presas e agentes de execução penal, foram adotadas medidas de proteção da população penitenciária, cujos resultados vêm se mostrando bastante exitosos, garças a pronta intervenção da Vara de Execuções Penais do DF. Em razão disso, se fizermos uma análise de natureza estatística entre os casos de COVID-19 registradas no sistema prisional e a população carcerária, verifica-se como amplamente divulgado nos órgãos de mídia, resta objetivamente demonstrado que o risco de contaminação fora dos limites do sistema carcerário são significativamente maiores. Além disso, os recursos materiais e pessoais empregados pelo juízo da VEP garantem melhores condições de tratamento, na hipótese de contaminação por COVID-19, do que população em geral, a qual vem sofrendo em razão do colapso do sistema público de saúde. Ademais, permanecem ativas as alas de custódia, conhecidas como “papudinhas”, destinadas aos indivíduos que se encontram no Sistema Prisional do DF, garantindo-se o isolamento social como medida preventiva, não medicamentosa de combate ao COVID-19. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema. Conclui-se, portanto, que em relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em outros países, portanto, o argumento aduzido não se mostra como justificativa idônea para justificar a prescindibilidade da constrição cautelar. Ademais, a constituição de advogado nos autos, bem como eventuais condições favoráveis do requerente, a exemplo do fato de apresentar residência fixa e profissão lícita, segundo a jurisprudência pacífica do STJ e TJDFT, apontam no sentido de que, tais condições, por si só, não se mostram como idôneas para ilidir a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Registre-se, por oportuno, que a segregação provisória, segundo decisão proferida pelo Juízo do NAC, considerando a situação concreta dos autos, entendeu, naquela oportunidade, que as outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se revelaram idôneas para tutelar os interesses descritos no Art. 282 do CPP. Em sendo assim, considerando a natureza "rebus sic stantibus" da constrição cautelar da liberdade, na forma prescrita no Art.316 do CPP. E em razão de não haver alteração das circunstâncias fáticas nos autos, após a decisão do juízo do NAC, bem como este juízo não detém competência funcional, de natureza recursal de juízo de mesmo grau de jurisdição, inviável reexame sem novos elementos de fato e/ou de direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Da leitura dos autos, verifica-se a efetiva gravidade do delito praticado, latrocínio tentado, com violência contra a vítima (coronhadas). O crime resultou em disparos em via pública, na colisão frontal de dois veículos e na internação hospitalar do próprio paciente. Confira a sinopse da autoridade policial: O condutor AGNALDO ALVES MARTINS DA COSTA afirmou que 24/04/2021, por volta de 13h00min, foi acionado pelo COPOM para averiguar situação em que um servidor do MPDFT efetuou disparos de arma de fogo em indivíduo que praticou roubo de seu veículo. Que se dirigiu ao local informado, na Rua 01, em frente a Chácara 101, Lote 01, Colônia Agrícola Samambaia, onde havia uma guarnição do CBMDF prestando socorro a JEAN CARLOS TEIXEIRA OLIVEIRA, o qual foi atingido no pescoço e na perna por disparos de arma de fogo, o qual foi encaminhado ao HRC para atendimento médico. Que MANOEL VIEIRA DA SILVA disse que estava carregando com mudas de grama na carroceria do veículo VW Saveiro, placa NWD4283/GO, de propriedade de IRAMAR ALVES DA SILVA. Que dois indivíduos portando arma de fogo abordaram MANOEL, exigiram que lhes entregassem o veículo, lhe deram uma coronhada e fugiram com o carro em direção a uma rua sem saída. Que MANOEL foi à casa de IRAMAR comunicar-lhe o fato, o qual pegou seu veículo Peugeot, placa JIT9909/DF, e foram atrás dos autores, momento em que eles retornaram com o veículo subtraído, tendo batido de frente os dois veículos. Os autores desceram do carro e efetuaram disparos em direção a IRAMAR, que disparou em direção aos autores, para cessarem as agressões, tendo atingido um deles, JEAN CARLOS TEIXEIRA OLIVEIRA, sendo que o outro autor se evadiu correndo e não foi localizado. Que encontrou a arma de fogo que teria sido utilizada por JEAN, a qual foi jogada na calçada, próximo a uma moita de folhas secas de árvore, uma pistola calibre 9mm. (...) A vítima MANOEL VIEIRA DA SILVA afirmou que estava carregando a carroceria da SAVEIRO com blocos de grama, momento em que foi abordado por dois autores com os que perguntaram o seguinte: "de que é a SAVEIRO?". MANOEL não teve tempo de responder e, logo em seguida, os autores desferiram-lhe uma coronhada na cabeça e o jogou no chão. Ato contínuo, MANOEL foi chamar o Sr. IRAMAR para comunicar o fato. Imediatamente, IRAMAR e MANOEL entraram no PEUGEOT preto e seguiram em busca dos autores. MANOEL viu o carro ao longe e ficaram observando. Acredita que os autores desconfiaram, então os autores pegaram a SAVEIRO e partiram com o veículo pra cima do PEUGEOT, desceram do carro em movimento, que veio a colidir contra o PEUGEOT, e já efetuando disparos contra as vítimas. Em seguida, IRAMAR reagiu aos disparos com a sua arma funcional que está descrita em campo próprio. A vítima IRAMAR ALVES DA SILVA disse que é Agente de Segurança do MPDFT, nesta data, MANOEL, seu jardineiro, fez a limpeza do lote do vizinho e precisou usar seu veículo VW SAVEIRO para transportar o lixo, capim e entulho. Quando MANOEL estava carregando o veículo, foi abordado por dois indivíduos, que o ameaçaram com arma de fogo e subtraíram o veículo. Que estava em sua casa nesse momento, tendo sido comunicado por MANOEL a respeito do roubo, o qual disse que os indivíduos tentaram levar ele junto no carro roubado, mas, por ter apenas dois lugares a Saveiro, eles lhe deram uma coronhada e o deixaram para trás. Que que pegou seu veículo Peugeot e foi na direção para onde os indivíduos se evadiram, enquanto ligava para a polícia. Que os indivíduos voltaram na direção contrária, tendo efetuado vários disparos em sua direção e aceleraram o veículo, tendo batido de frente os veículos, enquanto os indivíduos pularam do veículo em movimento. Que efetuou disparos para fazer os autores cessarem as agressões, tendo atingido um deles, e o outro fugiu correndo. Que chamou o CBMDF para prestar socorro a JEAN CARLOS TEIXEIRA OLIVEIRA, o qual foi encaminhado ao HRC para atendimento médico. Que a arma utilizada para se defender é institucional, do MPDFT, uma pistola .40, Glock, G23, que foi apresentada nesta 12a Delegacia de Polícia. A arma utilizada por JEAN CARLOS foi localizada nas proximidades de onde ele estava, jogada na calçada, uma pistola calibre 9mm. O conduzido JEAN CARLOS TEIXEIRA OLIVEIRA não teve sua oitiva reduzida a termo, por estar sob atendimento médico no Hospital Regional de Taguatinga. (ID 25866184, pgs. 83/86, grifo nosso) É certo que a segregação cautelar é excepcional, mas não se pode deixar de preservar as relações sociais da instabilidade causada pela liberdade de indivíduo a quem são imputados crimes sérios. Há fatos concretos que denotam o risco à ordem social. A gravidade do fato específico demonstra a necessidade da segregação. Não houve alteração fática posterior ao decreto prisional que recomendasse a soltura. As circunstâncias favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Neste sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci: O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o leva a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave. (In Código de Processo Penal Comentado, RT, 6a ed., p. 597). Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com o crime. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Tentativa de Latrocínio. 2. É de se considerar a gravidade real que decorre de um crime de latrocínio em concurso de pessoas e mediante uso de faca, quando as condutas que precederam esta ação já haviam cessadas, e mesmo assim deliberou o "grupo" pela eliminação da vítima, inclusive com a colaboração de menor. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, principalmente em situações extremas como estas. 4. Ordem denegada. (HC 07129708720218070000, Registro do Acórdão Número: 1338396, Data de Julgamento: 13/05/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Publicado no PJe : 14/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Quanto ao argumento de que é incabível a segregação no atual momento de pandemia do novo coronavírus, sem razão. As autoridades do sistema prisional do Distrito Federal, em conjunto com a VEP e o MPDFT, reuniram-se em Grupo de Monitoramento Emergencial da pandemia e instituíram protocolos preventivos para evitar a disseminação do COVID-19 entre os internos. No processo original, o Parquet ressaltou: Diversas são as medidas adotadas em favor da população carcerária do Distrito Federal. Diferentemente do restante da população, que igualmente convive com o atormentante risco de contração de doença, os custodiados terão acesso a testes rápidos para constatar a presença da enfermidade. Os presos também contarão com hospital “exclusivo” de campanha dotado de enfermeiros, médicos e com “dez leitos equipados com suporte de ventilação mecânica” (“respiradores”). Nesse cenário de medidas coercitivas de isolamento e restrição, somadas a rigorosa rotina de medidas profiláticas, todas aliadas a aparato hospitalar de urgência, é seguro afirmar que a população carcerária do Distrito Federal não só está submetida a menor risco de contágio, como goza de recursos médicos em especiais condições para enfrentar os consectários de um eventual agravamento da doença. Aliás, essa constatação é partilhada por quem realmente possui conhecimentos técnicos para fazê-la: médicos. O Parecer CRM/DF no. 09/20205 do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL, em resposta à consulta formulada pelo Ministério Público, exarou o entendimento ementado com os seguintes termos: “EMENTA: Os custodiados estão em situação de isolamento, condição recomendada pela Organização Mundial de Saúde; sob a tutela e proteção do Estado que lhes garante insumos para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus e assistência à saúde prioritária, sendo o confinamento prisional a medida profilática mais adequada a saúde dos presos” É de se constatar, portanto, que a soltura de custodiados em razão da pandemia significa, a um só tempo i) contrariar expressa orientação médica acerca das medidas necessárias para evitar o contágio, bem como ii) ignorar completamente os incomensuráveis esforços que a sociedade está fazendo para conservar a segurança pública sem se descurar da saúde dos presos. (ID 25866184, pgs. 23/28). As noticias alarmantes publicadas na mídia nem de longe refletem a realidade específica do Distrito Federal. Com efeito, há casos de contaminação principalmente entre os recém ingressos no Sistema. Porém são casos sem maior gravidade. A equipe médica do estabelecimento prisional está apta a detectar eventual condição de fragilidade do paciente e adotar as medidas cabíveis. Temerária a concessão de liberdade neste momento. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 23 de maio de 2021, às 16h21. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista